Tribunal: TCU
Processo: 001.500/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3599/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.500/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Genivaldo Soares Cardoso (XXX.328.017-XX); Helenice Ferreira da Cruz (XXX.880.507-XX); Juliana Goncalves de Santana (XXX.183.737-XX); Marcia Maia Nunes (XXX.711.287-XX); Marcus Vinicius Raposo da Camara (XXX.376.667-XX); Marlene da Silva Barbosa (XXX.187.127-XX); Neuza Maria de Oliveira Alves (XXX.235.507-XX); Paulo Roberto de Mattos (XXX.306.057-XX); Silvia Fernanda de Oliveira Dias (XXX.477.557-XX); Valter Veiga da Silva (XXX.377.577-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.